Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708460-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: EDNEIA DE SOUZA PRATES DUTRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0702396-79.2024.8.07.0006), ajuizada por EDNEIA DE SOUZA PRATES DUTRA. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré promovesse a internação da parte autora em leito de UTI, bem como realizasse os tratamentos, exames, e utilizasse os materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária (ID 187674845): “Cuida-se de ação de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por EDNEIA DE SOUZA PRATES DUTRA, na qual a parte autora requer que a parte ré autorize e custeie sua internação em leito de UTI, no Hospital Daher Lago Sul, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 22 de fevereiro de 2024, foi internado(a) no Hospital Daher Lago Sul, e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme relatório médico emitido, que indica a necessidade de UTI com suporte cardiológico avaliação de cirurgia cardíaca e hemodinâmica (id 187670816). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Não se olvide que "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não lhe sendo permitido, todavia, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade prevista na cobertura" (AgInt no REsp 1.682.692/RO, Relatora MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 6/12/2019)". Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI com suporte cardiológico, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE CARTA PRECATÓRIA, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Daher Lago Sul.” Nesta sede recursal, o agravante requer seja deferido efeito suspensivo na antecipação da tutela recursal para suspender a obrigação em proceder o custeio de internação e de procedimentos cirúrgicos da agravada na rede conveniada, diante da ausência de previsão contratual e pela inexistência de amparo legal para tal obrigação, em consonância ainda com Jurisprudência desta Corte e do STJ. Ao final, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão atacada, cassando definitivamente a decisão do Juízo a quo. Narra que a autora, ora agravada, ingressou com a presente demanda a fim de garantir internação hospitalar no Hospital Daher, da rede Quallity, mas seu plano de saúde é exclusivamente ambulatorial, restrito à cobertura de consultas médicas, exames e procedimentos mais simples que não necessitem de internação ou ambiente de sala cirúrgica. Aponta que o TJDFT, bem como o STJ, possui entendimento pacificado no sentido de que o plano sendo exclusivamente ambulatorial, não abrange internação e cirurgias hospitalares. Aduz que, na hipótese, a cláusula que prevê a limitação de cobertura teve o necessário destaque no contrato, porquanto disposto em caixa alta, restando amplamente demonstrado que a beneficiária optou pela contratação do plano ambulatorial ciente do que contratava. Argumenta que nos casos de urgência, mesmo que dentro do limite de 12 horas, caso necessite realizar procedimentos exclusivos de cobertura hospitalar, a cobertura do plano ambulatorial cessa e a responsabilidade financeira passa a ser somente do contratante. Assevera que garantir à agravada internação em hospital é o mesmo de garantir a qualquer um a cobertura de gastos do plano de saúde que não possui. Pondera que se a agravada não dispuser de condições para arcar com os custos da internação, deve buscá-la junto ao Poder Público, inserindo-se no sistema de regulação de leitos (ID 56485062). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a parte agravante recolheu o preparo no ID 56485080. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer em que a autora, ora agravada, requer a condenação da parte ré ao custeio de sua internação em UTI do Hospital Daher por tempo indeterminado, até a alta médica, sob pena de multa diária, além do pagamento da quantia de 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais (ID 187670809). O juízo da origem entendeu estarem preenchidos os requisitos do art. 300, pois demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI. Ocorre que, muito embora os relatórios médicos atestem a necessidade de internação em UTI e avaliação para cirurgia cardíaca com urgência (187670815), no documento de ID 187670814, apresentado junto à exordial, verifica-se que o plano de saúde contratado pela autora possui apenas a modalidade ambulatorial. O artigo 7o da Resolução Normativa 465/2021, editada pela Agência Nacional de Saúde, permite às operadoras de planos privados de assistência à saúde oferecer, alternativamente, os planos ambulatorial, hospitalar ou hospitalar com obstetrícia, odontológico e suas combinações. “Art. 7o As operadoras deverão oferecer obrigatoriamente o plano-referência de que trata o art. 10 da Lei n.o 9.656 de 1998, podendo oferecer, alternativamente, planos ambulatorial, hospitalar, hospitalar com obstetrícia, odontológico e suas combinações, ressalvada a exceção disposta no § 3 o do art. 10 da Lei no 9.656, de 1998.” Segundo o artigo 18 da mesma Resolução Normativa 465/2001, o Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos que demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares: “Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: I - consultas médicas em número ilimitado em clínicas básicas e especializadas (especialidades médicas), inclusive obstétrica para pré-natal, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina – CFM; II - serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados pelo médico ou pelo cirurgião-dentista assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar, desde que não se caracterize como internação conforme preceitua o caput; III - consultas ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro obstétrico e obstetriz, de acordo com o estabelecido nos Anexos desta RN; IV - sessões de psicoterapia de acordo com o número de sessões estabelecido nos Anexos desta Resolução Normativa; V - procedimentos de reeducação e reabilitação física listados nos Anexos desta Resolução Normativa, que podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de sessões por ano; VI - ações de planejamento familiar, listadas no Anexo I desta Resolução Normativa, para segmentação ambulatorial; VII - remoção, depois de realizados os atendimentos classificados como urgência ou emergência, quando caracterizada pelo médico assistente a falta de recursos oferecidos pela unidade para a continuidade da atenção ao paciente ou pela necessidade de internação; VIII - hemodiálise e diálise peritoneal - CAPD; IX - quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde; X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características: a) medicamento genérico: medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela Denominação Comum Brasileira - DCB ou, na sua ausência, pela Denominação Comum Internacional - DCI, conforme definido pela Lei n.o 9.787/1999; e b) medicamento fracionado: medicamento fornecido em quantidade distinta da embalagem original, conforme necessidade do paciente e definição do órgão competente, esta atualmente a cargo da ANVISA. XI - procedimentos de radioterapia listados no Anexo I desta Resolução Normativa para a segmentação ambulatorial; XII - procedimentos de hemodinâmica ambulatoriais que prescindam de internação e de apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, unidade de terapia intensiva e unidades similares e que estejam descritos no segmento ambulatorial do Anexo I desta Resolução Normativa; XIII - hemoterapia ambulatorial; e XIV - cirurgias oftalmológicas ambulatoriais listadas nos Anexos desta Resolução Normativa. § 1o Além das exclusões previstas no art. 17 desta Resolução Normativa, são exclusões próprias da segmentação ambulatorial: I - procedimentos que exijam forma de anestesia diversa da anestesia local, da sedação ou do bloqueio; II - quimioterapia oncológica intra-tecal ou que demande internação; e III - embolizações. § 2o Para efeitos do disposto no inciso I do caput, as áreas de atuação estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina não são consideradas especialidades médicas.” Impende observar que, quanto aos atendimentos de urgência e de emergência, o art. 2o, caput, da Resolução 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU prevê que "O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento." Destarte, extrai-se das normas de regência que o segmento ambulatorial não contempla a internação em unidade de terapia intensiva, tampouco a realização de cirurgia, como pleiteado nos autos, sendo a cobertura de urgência e emergência limitada às primeiras 12 horas do atendimento. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO DA COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que as requeridas autorizassem e custeassem, imediatamente, as despesas com a internação da autora, sob pena de multa. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A comercialização e a contratação de plano ambulatorial encontram respaldo no art. 12, caput e inciso I, da Lei 9.656/1998, sendo essa modalidade também regulamentada pela Resolução Normativa 387/2015, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 4. Quanto aos atendimentos de urgência e de emergência, o art. 2o, caput, da Resolução 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU prevê que "O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento.". 5. A limitação de cobertura em caso de plano de natureza ambulatorial não pode ser considerada abusiva, pois, além de haver previsão contratual e normativa a esse respeito, o valor da contraprestação paga pela contratante é muito inferior ao cobrado em contratos que abrangem cobertura hospitalar. Ademais, o contrato traz em destaque a referida limitação. 6. In casu, a despeito da necessidade de internação, este não é caso de cobertura prevista para a modalidade de plano ambulatorial. Por conseguinte, não está configurada a plausibilidade do direito pleiteado pela agravada, conduzindo ao indeferimento da tutela de urgência pleiteada. 7. Recurso conhecido e provido.” (07196058420218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021). -g.n. “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR INDEFERIDA. PACIENTE. NECESSIDADE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CIRURGIA E INTERNAÇÃO. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. COBERTURA LIMITADA. EXCLUSÃO. PROCEDIMENTOS OU TERAPIAS COM INTERNAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. Indefere-se o pedido de tutela provisória de urgência para realização de procedimentos médicos não ambulatoriais, quando não se evidencia o fumus boni iuris nas situações em que o plano de saúde contratado pelo agravante limita seu objeto ao atendimento ambulatorial. 3. Isso porque a modalidade ambulatorial oferecida pelo plano de saúde não prevê a inclusão de "internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares", em observância aos artigos 1o e 2o da Resolução 13/1998, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, art. 21 a Resolução 387/2015 da ANS e artigo 35-C, parágrafo único, da Lei 9.656/98. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07532409020208070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 27/4/2021). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. CUSTEIO E AUTORIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AMBULATORIAL. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. É necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. 2. A Resolução Normativa da ANS no 465/2021 estabelece, no art. 18, que "o Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares". 3. Não se pode, com base em análise perfunctória, conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, ao beneficiário de plano de saúde ambulatorial, uma vez que não parece haver nos autos, ao menos por ora, elementos que permitam formar uma convicção, nessa fase de cognição sumária, no tocante à obrigatoriedade de cobertura de cirurgia em ambiente hospitalar, tendo em vista que a questão fática exposta na inicial merece maior dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07185927920238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023). -g.n. Assim, a cirurgia e internação pleiteadas encontram óbice na própria natureza do contrato entabulado entre as partes, a afastar a probabilidade do direito invocado e amparar a recusa apresentada pela ré. O estado de necessidade da paciente, por si só, é insuficiente para invalidar o ajuste de prestação de serviços, sob pena de inviabilizar a atividade exercida. Logo, não deve ser mantida a decisão da origem que deferiu o pedido liminar da parte autora, ante a falta de probabilidade do direito. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a obrigação imposta à agravante quanto ao custeio de internação e de procedimentos cirúrgicos da agravada. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 1.019, II, CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de março de 2024 16:18:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador